Tribunal: TJMT
Processo: 1062252-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062252-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA VERDEGO GONCALVES - CPF: 007.973.181-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Segunda Turma Recursal Temporária

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL no 1062252-70.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MARCIA CRISTINA VERDEGO GONCALVES.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO BÁSICO COM CARGO DE PSICOLOGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS – NEGATIVA DE NOMEAÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de cumprimento dos requisitos do edital, quando a negativa da nomeação decorreu de impossibilidade de acumulação de cargos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse da parte recorrente ao cargo de psicólogo do Município recorrido, em razão da impossibilidade de acumulação do cargo de professora da rede estadual de ensino básico com a psicóloga.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que cumpriu todos os requisitos editalícios inerentes ao concurso público.

A parte recorrida apresentou respota recursal, defendendo, preliminarente, o não conhecimento recursal. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar arguida pelo recorrido.

1.1.
Do não conhecimento recursal agitado pelo Município recorrido:

Rejeito tal proposta recursal, eis que, em exame ao conteúdo das razões recursais, percebe-se que, embora superficialmente, porém, o recurso ataca a r. sentença fustigando cerceamento de defesa e no mérito, reafirma que a recorrente cumpriu com as regras concursais, fato processual que, a meu sentir, atende ao aviamento recursal.

2.
Da preliminar arguida pela recorrente.

2.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente pelos documentos apresentados e pelos argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes litigantes, é cristalino que o debate judicial gira em torno da possibilidade da recorrente acumular o cargo de professora da rede básico de ensino estadual com a de psicóloga do Município recorrido, fatos que dispensam maior dilação probatória.

3.
Mérito.

3.1.
Sustenta que cumpriu todos os requisitos editalícios inerentes ao concurso público:

Rejeito tal proposta recursal, eis que, equivocamente, a parte recorrente invoca que cumpriu todos os requisitos do edital concursal.

Ocorre que o motivo da negativa de sua nomeação não foi o descumprimento de regras editalícias, mas sim, pelo fato da impossibilidade de acumulação dos cargos de professor da rede municipal de ensino básico e de psicóloga do Munício recorrido.

Vejamos o teor do decisum guerreado:

“...
Mérito Pois bem, a regra constitucional é a vedação de qualquer hipótese de acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções na Administração Pública Direta e Indireta, ainda que de provimento efetivo, excetuados os casos expressos no próprio texto da Constituição da República, insculpidos no seu art. 37: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; No caso em questão, a parte autora alega que é servidora da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, no cargo de Profissional de Educação Básica: Técnico Administrativo Educacional, em regime de 30h semanais, e que prestou concurso regido pelo Edital no. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico de Nível Superior: Psicólogo, com regime de 30h semanais, sendo que em 12 de maio de 2022, mediante Ato GP no. 515/2022, ocorreu a sua nomeação, e assim compareceu ao órgão responsável, com todos os documentos exigidos, no intuito de tomar posse no cargo, porém, sua nomeação foi indeferida. Alega ainda a Requerente que apresentou requerimento administrativo mediante o processo no. 83168/2022, solicitando explicações à cerca da contestação de sua posse. Assim o Requerido se posicionou como seguinte argumento: “A comissão ainda verificou que a candidata fora nomeada para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, cargo de nível médio, em 26 de março de 2018, conforme nomeação publicada no Diário Oficial (...) isto posto, a comissão em atenção ao art. 37, inciso XVI, Constituição Federal, identificou que o cargo de nível médio ao qual a candidata é servidora na Secretaria de Estado de Educação, não é acumulável com o cargo de Técnico de nível superior – psicólogo ao qual foi nomeada na Secretaria Municipal de Educação.” Note-se, portanto, que a demanda se restringe em analisar a natureza e as atribuições do cargo de Técnico Administrativo Educacional -nível médio e do cargo de Técnico de Nível Superior: Psicólogo. Desse modo, somente se admite, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea b, a cumulação do referido cargo com outro de professor, razão pela qual, passo a análise das atribuições dos cargos em questão. Analisando a Lei Complementar no. 50/1998 que trata do cargo exercido pela parte autora denota-se as seguintes atribuições: Art. 2o Para os efeitos desta lei Complementar, entende-se por Profissionais da Educação Básica o conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, assessoramento pedagógico e de direção escolar, e., funcionários Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo, Educacional, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público de Educação Básica. Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo: a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar; b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar; c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar; (...) Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros. b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências; Ademais, as atribuições do cargo de Técnico de nível superior- perfil psicólogo (Lei Complementar no.220/2010), nada condiz com as atribuições de magistério como alega a parte Requerida, vejamos: Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam: I - professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional. II - técnico de Nível Superior: composto de atribuições inerentes às atividades de assessorias: jurídica, contábil, psicológica, engenharia, nutrição, comunicação social, economia e outras, conforme necessidade do órgão central. Art. 5o Os níveis do cargo de Professor são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma: I - professor Licenciado (PL) - habilitação em licenciatura plena; II - professor Especialista (PE) - habilitação em licenciatura plena com especialização lato sensu na área da educação; III - professor Mestre (PM) - habilitação em licenciatura plena com titulação de Mestrado na área da educação; IV - professor Doutor (PD) - habilitação em licenciatura plena com titulação de Doutorado na área da educação. art. 6o Os níveis do cargo de Técnico de Nível Superior são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma: I - TNS 1 - habilitação em nível de graduação; II - TNS 2 - habilitação em nível de graduação com especialização na área de atuação;

III - TNS 3 - habilitação em graduação com titulação de Mestrado e/ou Doutorado na área de atuação. Sobre isto, os Tribunais Superiores se posicionam nesse sentido, vejamos: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM OUTRO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO OU CONHECIMENTO ESPECÍFICO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o cargo público de técnico, que permite a acumulação com o de professor nos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, é o que exige formação técnica ou científica específica. Não se enquadra como tal o cargo ocupado pelo impetrante, de Técnico Administrativo Educacional, que, segundo a legislação própria, é "composto de atribuições inerentes às atividades administrativas, de manutenção, de infra-estrutura, de transporte, de preparo da alimentação escolar, de cursos didáticos, de nutrição e outras afins. que exige tãosomente ensino fundamental ou profissionalização específica" (Lei Complementar Estadual 420/2008, art. 4o, III). 2. Recurso ordinário desprovido. (RMS 33056 / RO, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 26/09/2011) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - REVISÃO DO ATO - DECADÊNCIA - INCABIMENTO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COL. STF E PELO COL. STJ - APOSENTADORIA NO CARGO DE PSICOLÓGA E EXERCÍCIO DO CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA - DOIS CARGOS DE NATUREZA TÉCNICA - CUMULAÇÃO NÃO PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - DIREITO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO - AUSÊNCIA - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO - PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. 1 - Conforme entendimento do col. STF "a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial" ( RE 1281817 ED-AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020). Precedentes também do col. STJ e desta 6a Câmara Cível 2 - A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada pela Carta Constitucional, salvo nas hipóteses excepcionalmente previstas dentro do próprio texto constitucional. 3 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça: "cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio" ( AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020). 4 - O cargo de psicólogo, ocupado pela servidora, requer conhecimento específico com habilitação em grau universitário, assim como o cargo de Especialista em Educação Básica, que, os quais não exercem atividade de docência, tampouco lecionam em sala de aula, obstando assim para fins de acumulação de cargos o exercício de outro de natureza técnica, porquanto fora das hipóteses constitucionalmente autorizadas. Precedentes. 5 - Recurso provido para reformar a r. sentença, julgando improcedente o pedido inicial. Prejudicado o recurso interposto pela parte autora. (TJ-MG - AC: 10000181032160005 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021) Assim, não vislumbro nos autos nenhum documento capaz de comprovar que a Requerente faz jus ao direito de acumular os cargos públicos que pleiteia. Destarte, como bem explicitado nas decisões judiciais, não é a nomenclatura do cargo que o define, mas sim suas atribuições, portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que concluiu pelo indeferimento da acumulação dos cargos, pois, o caso dos autos não está previsto na Constituição Federal como exceção à regra do art. 37, inciso XVI.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023